Tribunal: TJDFT
Processo: 0732473-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO CASSADA. DÍVIDA PÚBLICA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO JUDICIAL. CORREÇÃO PELA TAXA SELIC A PARTIR DA PROMULGAÇÃO DA EC 113/2021. TEMA 1.170/STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Uma vez estabelecido, por decisão do órgão ad quem, que o feito de origem deve prosseguir na forma de liquidação de sentença, deve o magistrado cumprir a determinação.
2. O prosseguimento do processo como cumprimento individual de sentença coletiva, configura error in procedendo, por divergir da liminar outrora concedida.
3. Em que pese a matéria não tenha sido abordada nas razões recursais, o error in procedendo constatado é de questão de ordem pública a ser conhecida de ofício e ante o efeito translativo dos recursos.
4. Verificada a ocorrência de error in procedendo, a cassação da decisão agravada é medida que se impõe, devendo-se- converter o procedimento em liquidação de sentença.
5. A partir da tese fixada no Tema 1.170/STF, os índices de juros e correção monetária fixados por lei, para correção dos débitos decorrentes de condenação judiciais, serão aplicados da respectiva promulgação e independentemente de outros fixados no título judicial, sem que isso caracterize violação à coisa julgada.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CASSADO DE OFÍCIO OS ATOS IMPULSIONARAM O FEITO COMO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.